Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1005160-19.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ADILSON DA SILVA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 58663996) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id 56901990):
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.
(N.U 1005160-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só deve ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (Id. 60252959).
É o relatório. Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se no Id. 61017958 que “(...Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado no id. 59355951 é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá juntar o comprovante de pagamento bancário da GRU no 2788743, referente às custas judiciais do Recurso..”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, determinou-se a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanasse o referido equívoco, ou que juntasse aos autos certidão do Superior Tribunal de Justiça que comprovasse a regularidade do pagamento, sob pena de deserção (Id 61607631).
O Recorrente, por sua vez, não sanou o equívoco, tampouco juntou novo documento, asseverando que “(...) o referido documento juntado na ID. 59355951 é o único comprovante que o banco disponibiliza para a seguradora, sendo certo que nele é possível identificar o pagamento da respectiva guia, na medida em que contém o número do código de barras, número do processo, nome das partes e autenticação eletrônica (...)”. (Id. 62957468- p. 1-2)
Nesse contexto, não sanada a irregularidade e tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o Recurso deve ser declarado deserto.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).
Ante o exposto, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV